Tribunal: TJES
Processo: 0006219-69.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006219-69.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A & B COSMETICOS LTDA - EPP

APELADO: DANIELA DAMASCENO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

1
)
Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

2)
A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982).

3)
A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
A&B Cosméticos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, integrada pela decisão que não conheceu dos
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou parcialmente procedente o pedido nos
embargos
que opôs à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Daniela Damasceno
, a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar que a exequente/embargada promova a atualização do montante devido utilizando apenas da correção monetária, pelos índices do INPC, a partir das datas de emissão da cada cheque (25/04/2019 a 25/05/2019), além de juros de mora de 1% ao mês a partir das respectivas apresentações à instituição financeira sacada (26/04/2019 e 28/05/2019).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a apelada apresentou como devido o valor atualizado de R$ 136.373,55 (cento e trinta e seis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), o qual foi refutado ao ser demonstrado que o valor atualizado correspondia a R$ 111.977,97 (cento e onze mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos);
(ii)
a atualização monetária determinada na sentença encontra-se em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, o que conduz a ocorrência de excesso de execução; e
(iii)
a correção monetária deve observar o disposto no art. 406 do Código Civil, mediante a aplicação da taxa SELIC e afastando-se a incidência do INPC.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que, conforme se infere da síntese acima, está adstrito à atualização monetária do valor exequendo. Vejamos.

In casu
, na data em que proferida a sentença, bem como na que interposto o recurso de que ora se cuida, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Faço o registro de que a Lei nº 14.905 foi publicada no dia 01/07/2024 e passou a produzir efeitos após 60 (sessenta) dias da sua publicação, ou seja, a partir do dia 01/09/2024, por força da
vacatio legis
estabelecida em seu art. 5º, II
1
.

A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio
tempus regit actum
(Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982).

Afinal, os juros moratórios incidem de forma continuada, renovando-se a pretensão a cada mês, e a incidência da nova lei se dá a partir da respectiva entrada em vigor e/ou produção de efeitos, alcançando as situações jurídicas pendentes.

A meu ver, tem razão a apelante ao postular a aplicação da SELIC, que já era debatida nos tribunais anteriormente à prolação da sentença e à alteração legislativa que, diga-se de passagem, apenas incorporou o que já era decidido por uma corrente pretoriana.

Em assim sendo, a correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Ante o exposto,
conheço d
a apelação cível e lhe dou provimento
a fim de determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o montante devido observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e

II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora